Tribunal: TJES
Processo: 5004548-71.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004548-71.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA CLAUDINA DE JESUS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004548-71.2022.8.08.0047

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RECDO.: MARIA CLAUDINA DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Maria Claudina de Jesus em face do Banco C6 Consignado S/A, aduzindo a requerente que se deparou com um depósito em sua conta, no valor de R$ 12.218,05 (doze mil, duzentos e dezoito reais e cinco centavos). Informa, no entanto, que jamais firmou qualquer contrato, sendo lançado o contrato de empréstimo consignado nº 010114289073 em seu benefício previdenciário (nº 151.424.739-6). Busca, assim, o cancelamento do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e suspensão do mesmo junto ao INSS. O requerido ofertou defesa no ID 6025587, basicamente sustentando que a autora formalizou o contrato mediante selfie, sendo regular e sem qualquer vício. No ID 6025620 o demandado ofertou RI, sendo que a autora requereu pela manutenção do julgado, mediante requerimento de ID 6025625, por estar desassistida de advogado.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante ao exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, entendo que a decisão mais justa e equânime é o acolhimento da pretensão autoral, pelo que JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para: a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo impugnado na inicial. Considerando referida nulidade, a demandada deverá promover a devolução do valor contratado, de R$12.218,05 (doze mil, duzentos dezoito reais e cinco centavos), deduzidos os valores já descontados em seu benefício previdenciário; b) Determinar a remessa de ofício ao INSS, para pronta e definitiva suspensão dos descontos tomados a título do contrato declarado nulo, devendo informar o valor total as parcelas já descontadas. Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco requerido e em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ela contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado. Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos. A apresentação de telas sistêmicas, seja no corpo da peça de defesa, seja em documentos apartados, não fazem prova da segurança da contratação, justamente por também poderem ser manipuladas. Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude. Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo, para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel. Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita. Tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras. No caso em tela, o contrato anexado pelo requerido no ID 6025588 refere-se a uma “Contratação Digital C6Consig”, lastreada apenas na selfie da autora, insuficiente para demonstrar sua real intenção de contratar. Dessa forma, correta a decisão que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, com restituição dos valores descontados, admitida a compensação, conforme consta no julgamento do Embargos de Declaração de ID 6025617. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas. Honorários indevidos, por estar a autora desassistida de advogado. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)